Tribunal: TJSP
Processo: 2060512-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Situação de pandemia relacionada à Covid-19. Presença de indícios de autoria e prova da existência material do crime. Gravidade concreta do delito. Necessidade de se garantir a ordem pública. Reavaliação da prisão preventiva já realizada pelo d. juízo a quo, nos termos do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Situação de pandemia relacionada à Covid-19. Presença de indícios de autoria e prova da existência material do crime. Gravidade concreta do delito. Necessidade de se garantir a ordem pública. Reavaliação da prisão preventiva já realizada pelo d. juízo a quo, nos termos do artigo 4o, inciso I, alíneas "a" e "c", da Recomendação n. 62, do CNJ. Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não atendimento dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060512-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que são impetrantes
PRISCILA DIAS MODESTO e CLAYTON WESLEY DE FREITAS BEZERRA e
Paciente JOÃO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060512-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2060512-17.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PEDRO
Impetrantes: PRISCILA DIAS MODESTO E CLAYTON WESLEY DE
FREITAS BEZERRA
Paciente: JOÃO GARCIA
Voto: 17729
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Pedido de revogação
da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar.
Situação de pandemia relacionada à Covid-19. Presença de
indícios de autoria e prova da existência material do crime.
Gravidade concreta do delito. Necessidade de se garantir a ordem
pública. Reavaliação da prisão preventiva já realizada pelo d. juízo
a quo, nos termos do artigo 4o, inciso I, alíneas “a” e “c”, da
Recomendação n. 62, do CNJ. Inviável a substituição da prisão
preventiva por domiciliar. Não atendimento dos requisitos
previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.
Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da
prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Priscila Dias Modesto e Clayton Wesley de Freitas Bezerra, advogados,
em favor de JOÃO GARCIA, sob a alegação de ilegal constrangimento
por parte do D. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de São Pedro,
que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta
prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, do
Código Penal.
Pugnam
os
impetrantes,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a
decisão que a decretou não foi devidamente fundamentada, bem como
em razão da ausência dos seus fundamentos autorizadores e da
pandemia de COVID-19. De forma subsidiária, pleiteiam a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060512-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida (fls. 21/24).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
São Pedro prestou informações (fls. 27/28).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Henrique Aparecido Rinard, opinou pela denegação
da ordem (fls. 32/37).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi denunciado porque, em tese, no
dia 22 de outubro de 2019, em horário não determinado, na Rua Luís
Cirino Ribeiro, n. 142, na cidade de São Pedro, agindo em concurso com
Carmelino de Brito Rosário, com animus necandi, por motivo torpe, com
emprego de asfixia e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por
razões da condição de sexo feminino, matou Romilda Correia Dorta.
Narra a exordial que o paciente mantinha
relacionamento amoroso com a ofendida e costumava emprestar
dinheiro para o pagamento de despesas pessoais dela e do filho, razão
pela qual passaram a se desentender.
Com o intuito de se vingar da namorada, decidiu
matá-la e solicitou o auxílio do corréu Carmelino. Na data dos fatos, o
paciente aguardou a vítima se deitar para dormir em sua residência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060512-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
passou a asfixiá-la, apertando a sua garganta com as mãos. Ato
contínuo, o corréu se aproximou e também asfixiou a ofendida. Os
acusados também introduziram um lençol na boca da vítima, impedindo-
a de gritar e respirar.
Depois
disso,
eles
abandonaram
a
vítima
desfalecida naquele local e se evadiram.
Agiu acertadamente o d. juízo a quo, porquanto
estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão
preventiva. A propósito, a decisão foi devidamente fundamentada,
destacando-se a gravidade do delito, bem como que o paciente se
evadiu do distrito da culpa, tendo sido preso na cidade de Capivari após
a expedição de mandado de prisão temporária (fls. 130/132 autos
digitais principais).
Os indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade delitiva podem ser aferidos pelo boletim de ocorrência
(fls. 03/05 autos digitais principais), pelo laudo necroscópico (fls.
97/101 - autos digitais principais) e pelo termo de interrogatório do
paciente, assumindo a prática do delito (fls. 75/77
autos digitais
principais).
No mais, os fundamentos autorizadores da
segregação cautelar estão presentes, na medida em que o crime
praticado pelo paciente apresenta especial gravidade. Nesse ponto,
cumpre salientar que a vítima foi morta na residência dele por motivo
torpe, mediante asfixia e recurso que dificultou a sua defesa.
A par disso, o paciente não foi preso em
flagrante delito, mas tão somente após mandado de prisão temporária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060512-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
expedido com fundamento nos depoimentos de testemunhas no sentido
de que ele viajou na data dos fatos, após ter dito que havia matado a
vítima (fls. 24/25 apenso, autos digitais principais), o que evidencia
que a prisão preventiva, no presente caso, é necessária para se
assegurar a aplicação da lei penal.
No mais, consta da Folha de Antecedentes do
paciente que ele já sofreu condenações pela prática dos crimes
previstos nos artigos 129 e 214, ambos do Código Penal (autos n.
140/1978, 38/1985 e 145/1990, fls. 133/137 - autos digitais
principais).
Tais circunstâncias demonstram, ao menos em
tese, a periculosidade social do paciente e a necessidade de
manutenção da sua segregação cautelar para garantir a ordem pública e
a aplicação da lei penal.
Portanto,
suficientemente
demonstrada
a
necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,
revelando-se insuficientes, em face da necessidade de se garantir a
ordem pública e a aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
De resto, é certo que o Conselho Nacional de
Justiça recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da
COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional,
conforme a Recomendação n. 62 de 2020.
Ocorre que, embora o paciente seja idoso, o
artigo 4o, inciso I, alínea “a”, da Recomendação n. 62 do CNJ, dispõe
que as prisões provisórias devem ser reavaliadas, priorizando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060512-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
integrantes do grupo de risco. Assim, a norma não estabelece que todos
os idosos devem ser soltos ou colocados em prisão domiciliar, mas tão
somente que sua situação deve ser reavaliada, o que já foi levado a
efeito pelo d. juízo a quo (fls. 296/300 autos digitais principais).
Vale registrar, ainda, que a Recomendação n. 62
do CNJ não possui caráter cogente e não há nos autos informações no
sentido de que o paciente esteja submetido a alguma situação
excepcional que justifique a sua soltura, como, por exemplo, a
impossibilidade do isolamento na unidade prisional, existência de casos
confirmados de Covid-19 no local, entre outros.
A par disso, o paciente não atende aos requisitos
necessários à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos
termos do que dispõe o artigo 318, do Código de Processo Penal.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator